Tribunal: CARF
Processo: 16682.901464/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901464/2015-38
RESOLUÇÃO
3001-000.680 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que o presente
processo seja reunido ao processo sob no 10640-722.837/2016-05, bem como os demais que dele
tiverem origem e, após reunião que todos os processos sejam distribuídos a esse relator, por ser
prevento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3001-000.679, de 25 de setembro de 2025, prolatada no julgamento do
processo 16682.901469/2015-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.680 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901464/2015-38
2
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que DEFERIU PARCIALEMTNE o
ressarcimento solicitado no PER no 42680.40934.061213.1.1.01-5076 e não homologou a
compensação declarada na DCOMP no 05440.32400.171213.1.3.01-6190, gerando a cobrança ora
contestada de R$ 85.175,97 (valor original) em débitos da contribuinte. O crédito solicitado diz
respeito ao saldo credor do 1o trimestre de 2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantidos tanto a glosa de créditos como o lançamento a débito pelo auto de
infração e não comprovado o saldo credor suficiente para a compensação
pretendida, mantém-se a cobrança dos débitos não pagos pela nãohomologação
da compensação.
Por meio do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, a Recorrente teve
ciência do Acórdão n. 108-030.827.
Em seguida, aviou o presente remédio recursivo com suas alegações.
É a síntese dos fatos.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.
Resolução
Requer a Recorrente que o presente processo seja julgado conjuntamente com o
de n° 10640-722.837/2016-05, eis que o ressarcimento solicitado no PER no
04580.74875.230414.1.1.01-7453 e não homologou a compensação declarada na
DCOMP no 30457.01858.240414.1.3.01-3792, gerando a cobrança contestada,
uma vez que a compensação só não foi homologada porque houve a glosa de
créditos promovida no processo mencionado.
Assim, prossegue, se no processo no 10640-722.837/2016-05, excluída for a glosa,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.680 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901464/2015-38
3
a compensação perseguida será concedida. Socorre-se ao RICARF.
Assiste razão a Recorrente, eis que, para que não se julguem os processos
isoladamente, com eventuais deciões conflitantes, entendo que os processos
devem ser reunidos para julgamento em conjunto.
Penso que todos os processos que tenham origem ao processo sob no 10640-
722.837/2016-05, devem ser reunidos a ele e, considerando que ele e os demais,
exceto esse, ainda não foram distribuídos a outro julgador, esse conselheiro é
prevento, devendo recebê-los para relatoria, conforme dispõe os s §§ 1o e 2o do
art. 47 do anexo II do RICARF.

Diante do exposto, face a situação fática e jurídica e, diante de dispositivo
processual no RICARF acima apontado, necessário que se converta o julgamento
em diligência a fim de o presente processo seja reunido ao processo sob no
10640-722.837/2016-05, bem como os demais que dele tiverem origem e, após
reunião que todos os processos sejam distribuídos a esse relator, por ser
prevento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que o presente processo seja
reunido ao processo sob no 10640-722.837/2016-05, bem como os demais que dele tiverem
origem.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Original